Tribunal: TJMT
Processo: 0031939-33.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031939-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 384.369.731-00 (AGRAVADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.964.586/0001-68 (AGRAVANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Considerando que existe certidão atestando a intempestividade do pedido para sustentação oral, nada há que se falar em ausência de análise do pedido, de modo que não há o que se falar em nulidade do julgamento.

“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0031939-33.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

EMBARGADO:

LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de desprovimento do recurso regimental cível por ele interposto em face de
LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE (SUSTAÇÃO DE PROTESTO) – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

Sustenta a embargante a existência de nulidade diante da expressa discordância ao julgamento no Plenário Virtual, pugnando pelo seu direito de sustentar oralmente em Sessão de Julgamento por Videoconferência, visto que o pedido sequer foi analisado. Quanto ao mérito, sustenta a ocorrência de contradição pois
“o recurso de Agravo Interno trouxe à baila julgamentos que demonstram que a questão debatida no feito, não tem entendimento pacífico deste E. Tribunal, não cabendo portanto, a rejeição de plano da Apelação em decisão unipessoal.”
Sustenta, também, a omissão por ausência de fundamentação.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, acerca da nulidade
diante da expressa discordância ao julgamento no Plenário Virtual, pugnando pelo seu direito de sustentar oralmente em Sessão de Julgamento por Videoconferência, tem-se que consta nos autos Certidão de id. 206126674 nos seguintes termos:

“CERTIFICO que este feito será mantido sessão de Plenário Virtual para julgamento, tendo em vista que, a petição ID 205891162 foi juntada fora do prazo estabelecido na PORTARIA 298/2020-PRES
.”

Assim, considerando que existe certidão atestando a intempestividade do pedido para sustentação oral, nada há que se falar em ausência de análise do pedido, de modo que não há o que se falar em nulidade do julgamento.

Da mesma forma, não há o que se falar em inviabilidade do julgamento monocrático pois autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Quanto ao mérito, tem-se que os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão e contradição fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, constou no voto do acórdão recorrido:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de regimental cível interposto por
MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação cautelar em caráter antecedente (sustação de protesto), julgou procedente o pedido do autor e declarou inexigível e nulo os títulos que embasam a ação, determinando o cancelamento definitivo dos protestos, condenando-a ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. Considerando que a parte ré apelou alegando cerceamento de defesa e não produziu a prova solicitada, aplicou multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental, passando, então, a apreciação do feito pelo Colegiado:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação cautelar em caráter antecedente (sustação de protesto) promovida por
LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR
, julgou procedente o pedido do autor e declarou inexigível e nulo os títulos que embasam a ação, determinando o cancelamento definitivo dos protestos, condenando-a ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. Considerando que a parte ré apelou alegando cerceamento de defesa e não produziu a prova solicitada, aplicou multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Embargos rejeitados.

Em razões recursais narra o apelante, em síntese, que “a presente ação foi proposta pelo apelado alegando ter firmado contrato com a Construtora Aluvitral, em que o objeto seria o fornecimento e instalações de vidros e esquadrias de alumínio, referente à obra da nova sede da agência de publicidade em que o apelado é sócio proprietário, Genius Publicidade. O apelado comprometendo-se a pagar o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela compra dos produtos, por meio de cheque pós datados, todavia, alega que cláusulas do contrato foram descumpridas, em virtude do atraso na entrega da obra a pela Construtora Aluvitral. Assevera o apelado que todas as tentativas de negociações de forma amigável restaram infrutíferas, e por fim realizou do distrato e posterior sustação ao pagamento dos cheques. Afirma, também, que a Construtora Aluvitral, realizou, sem o seu aval, o desconto antecipado dos cheques junto à apelante, que por falta de pagamento dos cheques, realizou junto ao cartório o protesto de todos os cheques. Por conta do protesto efetuado, a apelante move a presente visando o cancelamento dos protestos devidamente realizados pelo apelante. Posteriormente, a apelante foi intimada para contestar os fatos alegados pelo apelado, e assim o fez, conforme fls. 70/88 (IDs 26985811, 26985850, 26985851, 26985852 e 26985853). Juntou os cheques que havia recebido da CONTRUTORA ALUVITRAL, sendo o Cheque de nº 000387, do Banco Santander, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para pagamento em 20/06/2016, tentativa de compensação em 21/06/2016, protestado em 19/08/2016, Cheque de nº 000402, do Banco Santander, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para pagamento em 21/05/2016, tentativa de compensação em 23/05/2016, protestado em 19/08/2016, Cheque de nº 000403, do Banco Santander, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para pagamento em 21/06/2016, tentativa de compensação em 22/06/2016, protestado em 19/08/2016, Cheque de nº 000404, do Banco Santander, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para pagamento em 21/07/2016, tentativa de compensação em 22/07/2016, protestado em 19/08/2016, todos os cheques foram devolvidos pelo motivo 21 (Cheque sustado ou revogado).”

Alega, quanto ao mérito, a violação ao princípio da legalidade, visto que “o Juízo da origem inovou a ordem jurídica préestabelecida e, obviamente, criou, sponte sua, requisitos não previstos em Lei. In casu, o Juízo a quo, entendeu como requisito indispensável para validade de cessão de crédito, a notificação, pelo novo credor, do devedor. O equívoco é evidente, pois, onde a Lei não impõe qualquer requisito, não cabe ao interprete fazê-lo. Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado segundo o qual a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, NÃO TORNA A DÍVIDA INEXIGÍVEL, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. (...) Não se admite, portanto, a anulação de relação jurídica entre o devedor e o cessionário do crédito, em razão da ausência da notificação. Assim, equivocada a conclusão a que chegou o Juízo a quo, motivo pelo qual a r. sentença recorrida deve ser reformada. Dentro do contexto necessário frisar que, o cheque, em especial, é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios, caros ao direito cambiário, da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como é o caso do apelante. De acordo com os arts. 6º e 15 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), o cheque não admite aceite e o emitente (devedor principal) garante o pagamento, considerando-se não escrita qualquer disposição em contrário. Nesse passo, o art. 20 da Lei do Cheque estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque, e o art. 22, caput, do mesmo codex dispõe que o detentor de cheque “à ordem” é considerado portador legitimado se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco.” Requer, por esse motivo, a reforma da decisão, bem como a exclusão da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, da análise dos autos, correta a decisão da magistrada, proferida nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que no Id. 26985797 existem guias de pagamento, as quais informam que se não quitadas serão levadas a protesto, as referidas guias foram confeccionadas no próprio cartório.

Consta, também, informação de Serasa da parte autora referente a cheques sustados, no Id. 26985798, e contrato da parte autora com a empresa Varella Indústria e Comercio de Vidros Ltda – ME.

A parte autora juntou, ainda, os cheques discutidos e recibos de pagamento em favor da empresa Varella, nos Ids. 26985800 e 26985801.

A parte requerida, por sua vez, alega que não praticou qualquer ato ilegal ou desprovido de fundamentos capazes de se tornar responsável por qualquer reparação perquirida pelo requerente, ao argumento que adotou o protesto da data aportada no título e pelo endosso recebido.

Pois bem. R
essalta-se que o contrato de fomento comercial é atípico, sem regulamentação, preponderando em sua base de formação o instituto jurídico da cessão de crédito, pelo qual o credor transfere a outra pessoa seus direitos sobre um crédito, sem intervenção do devedor, mas este precisa ser cientificado da cessão. Sacha Calmon Navarro Coelho assim define factoring: "O fomento mercantil, portanto, não é operação financeira ou mesmo simples compra de faturamento. É um instituto jurídico que se acerca, se aproxima, se avizinha, se abeira do instituto da cessão, do desconto, da antecipação e do adiantamento bancário e de uma série de contratos análogos, mas não se identifica com nenhum deles" (Revista de Direito Mercantil, v. 120. São Paulo: Malheiros. 2000. p. 259)
.

No caso em concreto, a parte requerida não comprovou a existência de notificação da cessão para a parte requerente, o que deveria ter ocorrido.

Ademais, vislumbra-se que descontou cheques que já estavam sustados, ante a má prestação da empresa que repassou os cheques a factoring.

Verifica-se se que restou configurada a má-fé da empresa de factoring, vez que protestou as cártulas de cheques recebidas por endosso quando já ciente que as mesmas estavam sustadas.”

De fato,
nos contratos de factoring ou faturização, não há apenas a transferência dos títulos mediante endosso, mas verdadeira “compra de movimento”, vale dizer, cessão de crédito com responsabilidade do cessionário pelo negócio subjacente. Tais circunstâncias se devem às peculiaridades do contrato de fomento mercantil (factoring), que repousa na mobilização de créditos de uma empresa, transferidos à faturizadora, encarregada, por sua vez, de efetuar a cobrança e de antecipar o valor devido à faturizada.

Nesse diapasão, trata-se de atividade em que o endosso opera efeitos de cessão civil de crédito, aplicando-se, pois, o artigo 294 do Código Civil que admite a oposição de exceções pessoais pelo devedor ao cessionário mormente porque se afigura elemento substancial do fomento mercantil a efetiva análise da situação jurídica dos créditos objeto de negociação, nos termos do entendimento jurisprudencial
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – Sentença de procedência – Irresignação da correquerida – Falta de Interesse de Agir – Não acolhimento – Meio adotado pela requerente que é adequado para o alcance da sua pretensão – Demanda que atende ao binômio da necessidade-adequação – Ilegitimidade passiva da empresa de fomento mercantil – Inocorrência – Alegação de ilegitimidade que se entrelaça de modo inelutável com o mérito – Relações jurídicas decorrentes de contratos de factoring ou faturização – Atividade em que o endosso opera efeitos de cessão civil de crédito – Admissível a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/sacado de título de crédito – Empresa de fomento mercantil que não se amolda no conceito de endossatária de boa-fé, não estando resguardado o seu direito de crédito – Ausência de elementos que demonstrem terem sido adotados os procedimentos necessários para a verificação da regularidade e legalidade da duplicata – Existência de entraves comerciais entre as partes em função do atraso no fornecimento dos produtos adquiridos por meio do negócio subjacente – Ademais, a cessão foi concretizada quando já era de conhecimento das partes que havia várias mercadorias pendentes de entrega, bem como o protesto da duplicata foi concretizado mesmo após o cancelamento do pedido e conhecimento acerca do inadimplemento do negócio – Responsabilidade da faturizadora, que assumiu o risco do dano ao possibilitar o protesto sem as cautelas necessárias – Indenização por danos morais – Subsistência – Hipótese de dano moral que independe de comprovação, bastando a simples prova do protesto indevido do título para embasar o pedido indenizatório – Possibilidade de se responsabilizar solidariamente a sacadora e a faturizadora pelos danos suportados pela sacada – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários. (TJ-SP - AC: 10042306320168260566 SP 1004230-63.2016.8.26.0566, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 15/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)

DUPLICATA MERCANTIL – Apontamento de duplicata de serviços em cartório de protesto - Duplicata sem aceite ou comprovante de entrega de mercadorias - Apontamento indevido – Inexigibilidade da duplicata – Endossatária de boa-fé – Não configuração – Fomento mercantil – Equivale a uma cessão de crédito – Oponibilidade das exceções ligadas ao negócio jurídico causal – Mercadorias não entregues ao sacado – Inadmissibilidade do apontamento da duplicata em cartório de protesto – Procedência da ação declaratória c.c. indenização – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00412871120088260309 SP 0041287-11.2008.8.26.0309, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2015)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Cheques. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade dos títulos e confirmando a tutela de urgência de sustação das cártulas. Irresignação da parte ré. Descabimento. Sustação dos cheques em virtude de desacordo comercial com o credor originário. Cheques transferidos para empresa de factoring. Hipótese em que a natureza da transferência configura cessão de crédito, admitindo oponibilidade das exceções pessoais por parte do devedor em face da faturizadora. Inteligência do art. 294 do Código Civil. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Verificação de regularidade do crédito que compõe o risco da atividade da faturizadora. Prova dos autos demonstra o prévio desacordo comercial que ensejou a sustação do cheque. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% do valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10016095620208260048 SP 1001609-56.2020.8.26.0048, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 16/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

E, em assim sendo,
impõe-se que seja ele notificado do negócio da transferência do crédito - medida a cargo de qualquer das partes envolvidas na transação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA - MERCADORIAS NÃO ENTREGUES - CHEQUES PRÉ-EMITIDOS - CESSÃO À EMPRESA DE FACTORING - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO EMITENTE - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - EXCEÇÕES PESSOAIS - ADMISSIBILIDADE. DANO MORAL - SUSTAÇÃO DO PROTESTO - LIMINAR DEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO NOME DO EMINTENTE DOS CHEQUES - DANO MORAL - AUSÊNCIA. Ausente a notificação do emitente do cheque acerca da cessão do crédito, e considerando a natureza contratual e não cambial da relação vinculadora entre faturizador e faturizado, cabível a arguição das exceções pessoais, envolvendo a causa debendi em sede de ação anulatória das referidas cártulas. Permite-se a investigação da causa debendi, quando evidenciado que a empresa produtora/vendedora dos produtos, cedente do título, recebeu os cheques em pagamento pelas mercadorias que não teve condições de entregar ao comprador/emitente. A empresa faturizadora que não age com as cautelas devidas, quando da compra dos créditos junto à faturizada, deve buscar ressarcir-se junto à empresa de quem se tornou parceira, não sendo de se admitir que o consumidor seja compelido a pagar por produtos que não recebeu. Não da azo à condenação no pagamento de indenização por dano moral o apontamento a protesto do cheque, se através de liminar deferida em ação cautelar de sustação de protesto não se efetivaram os efeitos da medida. (TJ-MG - AC: 10024123314957001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 17/11/2015)

Destarte, inviável falar-se que o título circulou via endosso, razão pela qual mantenho a sentença, inclusive quanto a condenação em litigância de má-fé, porquanto, nos termos do afirmado pela autoridade de 1º grau,
“
a parte ré apelou alegando cerceamento de defesa e não produziu a prova solicitada, aplico multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos. (TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024